Tribunal: STF
Processo: ARE 1552129
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Servidores públicos inativos e pensionistas. Incidência sobre valores que superem o salário-mínimo. Art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019. Déficit atuarial no regime próprio de previdência municipal. Ausência de violação à jurisprudência do STF. Precedente no Tema 933 da repercussão geral (ARE 875.958). Necessidade de reexame de matéria fática para infirmar o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 149, § 1º-A, da CF/88, com redação dada pela EC 103/2019, autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões que excedam um salário-mínimo, desde que demonstrado déficit atuarial no regime próprio.



    4. O Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que assentou a existência do déficit atuarial a justificar o aumento da base de cálculo da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte recorrente.



    5. Divergência quanto à constatação do déficit demandaria reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental Não Provido.